Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708256-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2024 08:59:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator